Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RAI No 1007848-72.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Conforme se observa da certidão do DEJAUX no ID no 125917652, até a presente data não houve a comprovação do pagamento do preparo do presente recurso.
Portanto, intime-se o agravante para que, no prazo legal, comprove o tempestivo recolhimento do preparo (prazo máximo de 48 horas após a interposição do recurso – art. 46 da Resolução n.o 03/TJ-MT/TP de 12/04/2018, alterada pela Resolução n.o 02 /TJ-MT/OE de 11/03/2021) ou efetue o pagamento em dobro, consoante os termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC/15, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora